Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000830-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

IMPETRADO: Coordenador de Projetos Especiais da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e outros (3)

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS. REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL. OBRA COM NATUREZA DE AÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO, POR DÉBITOS. EXCEÇÃO DO ART. 26 DA LEI N. 10.522/02. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O Convênio nº 764/2021 e seus Termos Aditivos foram celebrados e firmados entre o Município Impetrante e os Impetrados, além de que deixa evidente a intervenção direta de todas as partes na celebração do mesmo ao atuarem no convênio. Assim, embora as supracitadas entidades sejam detentoras de personalidade jurídica própria, os recursos a serem repassados ao Município Impetrante, decorrentes do Convênio nº 764/2021, são provenientes do Estado e há participação da Secretaria Estadual na celebração e execução do convênio. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Teolândia, com o objetivo de que seja ordenado aos Impetrados, que se abstenham de exigir a apresentação de certidões, bem como que sejam compelidos a efetuar o pagamento da última parcela referente ao Convênio nº 764/21.

No âmbito Federal, cumpre afirmar ser absolutamente possível a suspensão da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, quando se tratar de liberação de recursos concernentes à execução de ações sociais, a teor do art. 26, da Lei 10.522/2002. Bem como, no âmbito estadual, o Decreto nº 9.683/2005, ao dispor sobre celebração de convênios, de igual forma prevê a excepcionalidade quando da transferência de recursos decorrentes de financiamento externo sujeito a regramento especial, nos termos do seu art. 4º.

Os documentos acostados aos fólios denotam que a obra destina-se a implementação de ações na área de assistência social, posto que se refere a reforma do mercado municipal, beneficiando, indene de dúvidas, a população local.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança n. 8000830-72.2024.8.05.0000, em que é Impetrante MUNICIPIO DE TEOLANDIA e Impetrados – SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3